Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-85.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800036-85.2020.8.14.0052

APELANTE: JUAREZ KLEBER DE ALMEIDA OLIVEIRA, ROBERTO JUNIOR SANTIAGO MOREIRA, SILVIA JANAINA SILVA ARNAUD

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar valores decorrentes de progressão funcional reconhecida em mandado de segurança, sob o fundamento de vedação prevista na Súmula 271 do STF. Os apelantes pleiteiam o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data da impetração (26.01.2020) até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o cumprimento de sentença para execução dos efeitos financeiros decorrentes de mandado de segurança, relativamente às parcelas vencidas a partir da data de sua impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 271 do STF veda apenas os efeitos patrimoniais retroativos à impetração do mandado de segurança, não impedindo o pagamento das prestações vencidas entre a data da impetração e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

4.

O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza expressamente o pagamento de valores pecuniários a servidor público decorrentes de sentença concessiva de segurança, desde que relativos a prestações vencidas após a impetração.

5.

A sentença concessiva expressamente reconheceu os efeitos patrimoniais da progressão funcional a partir da impetração, vinculando o cumprimento da obrigação de pagar a esse marco temporal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SILVIA JANAINA SILVA ARNAUD, ROBERTO JUNIOR SANTIAGO MOREIRA E JUAREZ KLEBER DE ALMEIDA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos do processo nº 0800036-85.2020.8.14.0052, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar referente aos efeitos financeiros da concessão de segurança em mandado de segurança.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

A parte executada, regularmente intimada, não apresentou impugnação.

Quanto ao pleito de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, indefiro os pedidos do exequente, considerando a impossibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, em aplicação da Súmula 271 do STF. Além disso, o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STF, vejamos:

Súmula 271

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Não obstante, quanto ao pleito de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, determino, nos termos do art. 536, § 1º do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00, (vinte mil reais), que o executado proceda, no prazo de 05 dias, “a progressão funcional vertical dos impetrantes para o cargo de Professor Nível II”, nos termos da sentença proferida nos autos (Num. 18931586). Devendo, no mesmo prazo, peticionar nos autos comprovando o seu cumprimento.

Intime-se, pessoalmente e por oficial de justiça, o Prefeito Municipal de São Domingos do Capim e o Secretário de Educação deste Município.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser a parte executada a Fazenda Pública e considerando que descabe a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença de mandado de segurança, em face de previsão expressa da Lei 12.016 /2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Os apelantes alegam, em síntese, que: (i) o pedido de pagamento refere-se apenas às prestações vencidas após a impetração, não incluindo período pretérito; (ii) a aplicação da Súmula 271 do STF foi equivocada, pois esta veda apenas valores anteriores à impetração; (iii) há jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que os efeitos financeiros retroagem à data da impetração; (iv) o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza expressamente o pagamento a partir do ajuizamento da inicial.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade pugnando pela manutenção da decisão.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Considerando que a decisão extinguiu a execução da obrigação de pagar, a apelação é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução, em sede de cumprimento de sentença, dos efeitos financeiros decorrentes da concessão de segurança em mandado de segurança, especificamente quanto às prestações vencidas entre a data da impetração (26.01.2020) e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos efeitos financeiros com fundamento na Súmula 271 do STF. Contudo, a interpretação conferida ao enunciado sumular não se mostra adequada ao caso dos autos.

A Súmula 271 do STF estabelece que "concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". A ratio do enunciado é impedir que o mandado de segurança seja utilizado como sucedâneo de ação de cobrança para valores já vencidos antes da impetração.

No caso em análise, os apelantes não buscam o recebimento de valores anteriores à impetração do mandamus. Conforme demonstrado nos cálculos apresentados, pleiteiam apenas as diferenças remuneratórias devidas a partir de janeiro de 2020, e a ação foi ajuizada em 26/01/2020.

O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 é expresso ao dispor:

"O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial."

A própria sentença concessiva do mandado de segurança foi clara ao determinar que os "efeitos patrimoniais somente a partir da impetração", reconhecendo expressamente o direito dos impetrantes ao recebimento das diferenças remuneratórias a partir daquela data.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, relativamente aos efeitos financeiros da progressão funcional concedida, devidos a partir da data da impetração do mandado de segurança (26.01.2020).

É como voto.

Belém,

Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
Relatora

Belém, 19/11/2025